Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733650-93.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI RECORRIDOS: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Não se conhece de matéria apreciada pelo Juízo a quo em decisão pretérita sobre a qual se operou a preclusão. 2. Quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil. 3. O ex-sócio, ao exercer o seu direito de retirada do quadro societário da empresa, fica responsável pelos débitos anteriores àquela até dois anos após averbada a alteração contratual. Inteligência do artigo 1.032 do Código Civil. 4. Recurso parcialmente conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que a turma julgadora “confunde” os institutos jurídicos relativos à cessão de quotas e à retirada societária, tratando um e outro como sinônimos. Asseveram que no caso dos autos houve uma simples cessão de quotas, “em um quadro societário de capital totalmente integralizado” e que os sócios cedentes, se desligaram COMPLETAMENTE da relação societária, não havendo espaço técnico para suas inclusões numa operação de desconsideração da personalidade jurídica”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à negativa de vigência ao 1.003 do Código Civil. Isso porque o colegiado, com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto, e na interpretação das cláusulas contratuais, assentou, verbis: “Na origem, do exame do acervo fático-probatório, verifica-se que a empresa executada Lune - Projetos Especiais em Telecomunicações Comércio e Indústria Ltda tinha como únicos sócios desde a sua constituição em 01/07/1993 os réus Nélio José Nicolai e Luzia Augusta Nicolai (id 85519671). Em 2012, a empresa executada foi beneficiada com o valor de 40 milhões de reais em decorrência de um acordo judicial firmado com a Claro S/A e a Americel S/A, fato incontroverso, inclusive registrado na sentença do feito originário (id 71633871 - pág. 07). Ocorre que após a realização do aludido negócio, em 29/04/2013, por meio da 3a Alteração Contratual (id 82790082), houve a inclusão dos filhos dos sócios originários, Michelle Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai, Cristiano Nicolai e Alexsandro Nicolai, ora agravantes, os quais adquiriram, cada um, 500 cotas sociais pertencentes à mãe deles. Insta ressaltar que no ano de 2014 a aludida sociedade não efetuou qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial (conforme prova emprestada dos autos no 0729270-63.2017.8.07.0001- id 13687905). Alia-se a isso a busca infrutífera por bens em nome dos devedores apto a satisfação do crédito exequendo (id 76705700, 76708358, 76708359 e 76708362 - origem). Não obstante, em 06/01/2015, a sociedade através da 5a Alteração Contratual (id 82790084) retorna ao quadro societário originário, com a retirada dos agravantes. A par dessas questões, em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, resta demonstrado que os sócios, a pretexto de elisão fiscal, utilizaram o faturamento da empresa em benefício próprio e que houve transferências de ativos entre familiares sem as efetivas contraprestações. Ademais, com fulcro nos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil, o sócio cedente/retirante responde pelas obrigações anteriores até dois anos após averbada a alteração da sociedade (...) Nesse sentido, verificando que a averbação da 5a Alteração Contratual ocorreu em 20/01/2015 (id 82790084 - pág. 05), e ação de cobrança foi ajuizada em 18/12/2015 (id 71633865 - pág. 01), evidencia-se a responsabilidade dos agravantes” (ID 32822303). Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização dos ora recorrentes, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e na interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais.” (AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1812245, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/10/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029